Tribunal: TCU
Processo: 007.394/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1047/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada por Alexandre Augusto Lanzoni, com pedido de adoção de medida cautelar, contra possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 5/2022, promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para contratação de empresa especializada para dar suporte às atividades finalísticas da Coordenação de Infraestrutura dos Campi (Cogic), pelo período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital (peça 4); Considerando que o representante contesta norma editalícia que atribui valor mínimo de R$ 23,60 ao auxílio-alimentação, caso a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) a que se vincula a licitante não tenha previsto quantia para esse benefício; Considerando que o representante alega que a atribuição de valor mínimo de R$23,60 pela norma editalícia supletiva poderá acarretar diminuição da quantia de auxílio-alimentação para as situações em que, não havendo previsão no CCT, o licitante pague montante superior ao estabelecido no instrumento convocatório; Considerando que a representação preenche os requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o edital fixou valor mínimo de salário da mão de obra terceirizada com base nas orientações estabelecidas pelo art. 5o, inciso VI, da Instrução normativa Seges/MP 5/2017-Seges/MP e na jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 1097/2019-TCU-Plenário , relator E. Ministro Bruno Dantas, entre outros); Considerando que a atribuição de valor mínimo para o auxílio-alimentação visa suprir eventual ausência de previsão de valor na CCT aplicável às categorias abrangidas nos serviços a contratar, o qual não está em desacordo com a orientação expressa no item 2.1 do Anexo VI-B da Instrução Normativa 5/2017-Seges/MP; Considerando, por fim, ausência de indícios de potencial prejuízo ao Erário ou favorecimento indevido a licitante. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 143, 169, inciso V,237, inciso VII e parágrafo único, 250, inciso I do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o exame do pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e à Fundação Oswaldo Cruz, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.394/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.